Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732508-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA MARIA DE CARVALHO, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 138134370): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KATIA MARIA DE CARVALHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL 50mg/ml, registrado na ANVISA como produto, para tratamento de dor crônica. É o breve relatório. DECIDO. Os produtos à base de Canabidiol não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamentos, mas Autorização de Importação emitida pela referida agência reguladora. Dessa forma, como regra geral, a União deve integrar o polo passivo da lide, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657718, com repercussão geral reconhecida: 1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: I – a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II – a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; III – a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. (grifei) No Distrito Federal, todavia, a Lei no 4.202, de 03/09/2008, parcialmente modificada pela Lei no 5.625, de 14/03/2016, garante o fornecimento de canabidiol às pessoas portadoras de epilepsia, independente de idade ou sexo. Senão, vejamos: "Art. 8o Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016) (...) Art. 12. O público-alvo deste programa são todos os cidadãos com epilepsia, independentemente de idade ou sexo. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei 5625 de 14/03/2016)" Nesse contexto, excepcionalmente, tratando-se de pedido de fornecimento de produtos à base de canabidiol para portadores de epilepsia é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a legislação distrital impõe ao Distrito Federal a obrigatoriedade de dispensação. No presente caso concreto, contudo, a parte autora requer o fornecimento de CANABIDIOL 50mg/ml, para tratamento de dor crônica. Assim, como a parte autora não se enquadra na exceção prevista na Lei no 4.202/2008, que garante o fornecimento de produtos à base de canabidiol aos portadores de epilepsia, a União necessariamente deve integrar o polo passivo da lide. 1 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 2 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC.” Na origem, aduz que possui uma grave lesão na coluna. Ressalta que durante os últimos 31 anos, a autora já fez diversos tratamentos para dor, tais como fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, ventosa, ortotripsia a laser; bem como já foi submetida a quatro cirurgias, mas sem nenhum sucesso em relação à dor crônica. Sustenta que nos últimos anos desenvolveu fibromialgia, doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por fim, informa que o médico responsável pelo tratamento da autora/agravante, doutor Luciano de Almeida Ferrer, CRM/DF 4802, informou que ela é portadora de patologia degenerativa na coluna com dor crônica, de modo que o único tratamento efetivo para essa dor é feito com canabidiol. Alega que, após solicitar o fornecimento do respectivo medicamento, teve seu pedido negado pela Secretaria de Estado de Saúde, motivo pelo qual ajuizou a demanda originária. Ato contínuo, devido à decisão supra colacionada, a autora/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta que embora não seja registrado como tal, o medicamento cujo fornecimento se pretende, possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o que tornaria prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda. Ressalta que em 08/06/2022, a Primeira Seção do STJ deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. Por fim, argui que os entes federados são solidariamente responsáveis pela promoção e manutenção da saúde, de sorte que o cidadão, ao exercer seu direito subjetivo à saúde, poderá fazê-lo em face de um, ou de todos eles, não sendo hipótese de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a suspensão dos efeitos da r. Decisão impugnada e a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para o conhecimento e julgamento do feito. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada e a reforma da r. Decisão impugnada. Tutela recursal parcialmente deferida para conceder efeito suspensivo ao recurso (ID n° 39905959). Preparo recolhido em ID n° 40017874. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que declinou – em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília – da competência para apreciar e julgar o feito originário. Quanto à respectiva Decisão, verifica-se que após a comunicação acerca do deferimento parcial da tutela recursal (ID n° 39905959) para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, foi proferida nova Decisão nos autos de origem, fixando a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para análise e julgamento do feito (ID n° 138943075). Assim, com a superveniência da respectiva Decisão, constata-se a perda de objeto do recurso em tela e sua consequente prejudicialidade. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora